Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-83.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Pleito deduzido pela compromissária compradora, sob a alegação de atraso na entrega da obra e vícios construtivos – Sentença de parcial procedência, autorizando a restituição de 90% dos valores pagos em favor – Inconformismo das partes – Acolhimento em parte – Incongruência na sentença – Pleito inicial de rescisão do contrato fundado no atraso na entrega do

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Pleito deduzido pela compromissária compradora, sob a alegação de atraso na entrega da obra e vícios construtivos – Sentença de parcial procedência, autorizando a restituição de 90% dos valores pagos em favor – Inconformismo das partes – Acolhimento em parte – Incongruência na sentença – Pleito inicial de rescisão do contrato fundado no atraso na entrega do imóvel e não na desistência por dificuldades financeiras da autora – Atraso configurado – Devolução integral dos valores pagos – Abusividade no distrato para realização de permuta das unidades autônomas no mesmo empreendimento – Juros de mora a partir da citação – Recurso da autora provido, prejudicado o da ré.